Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. ANTES DA CITAÇAO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A citação é ato processual por meio do qual a parte demandada é informada sobre a existência de processo em seu desfavor e passa a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses (art. 238, CPC/15).
2. A triangularização da relação processual não se perfaz com fundamento na assinatura da parte executada em acordo extrajudicial desacompanhada de advogado, pois tal ato é incapaz de suprir a falta de citação, não sendo, portanto, hipótese de ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada ou de comparecimento espontâneo do réu.
3. A realização de acordo extrajudicial após do ajuizamento da demanda, mas antes da citação do executado, implica a perda superveniente do interesse processual do autor, tornando-se inviável a homologação da transação e da suspensão do processo com espeque no artigo 922 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.